Tribunal: TJBA
Processo: 0517391-63.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0517391-63.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO ALVES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JAQUISSON SANTOS FONSECA, JOSE CARLOS DA ANUNCIACAO FONSECA JUNIOR

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EXCESSIVA DE CONSUMO DE ÁGUA. LAUDO DO IBAMETRO ATESTANDO
IR
REGULARIDADE DO HIDRÔMETRO,
MAS EM PREJUÍZO DO FORNECEDOR
. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA ABUSIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais proposta contra concessionária de serviços públicos de abastecimento de água.

2.
Alegação dos autores de que, após manutenção realizada pela empresa fornecedora, passou a ocorrer cobrança excessiva e desproporcional, destoando da média histórica de consumo da unidade consumidora.

3.
Sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência de irregularidades nas cobranças.

4.
Interposição de recurso de apelação, no qual os autores sustentam abusividade nas cobranças, requerendo refaturamento das contas impugnadas e condenação por danos morais.

5.
Contrarrazões apresentadas pela concessionária, afirmando a inexistência de anomalia no período impugnado, com base em laudo técnico do Ibametro que atestou funcionamento
ir
regular do hidrômetro,
mas
prejuízo da própria fornecedora.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6
. Há três questões em discussão: (i) saber se houve irregularidade na medição do consumo de água no período impugnado; (ii) saber se é cabível o refaturamento das contas e a repetição de indébito; (iii) saber se restou configurado dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7
. O laudo pericial elaborado pelo Ibametro, órgão técnico competente, constatou que o hidrômetro estava em funcionamento
ir
regular, aferindo inclusive consumo a menor, em prejuízo da fornecedora.

8
. Não há, assim, fundamento para acolher a tese de cobrança abusiva ou irregularidade na medição, pois não demonstrado excesso em desfavor do consumidor.

9. O consumidor não possui direito subjetivo à manutenção de hidrômetro defeituoso quando tal falha lhe favorece, devendo o faturamento refletir o consumo efetivo.

10. Restam prejudicadas as questões de
refaturamento,
repetição de débito e danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
1
. Recurso conhecido e desprovido, mantida a sentença de improcedência.

1
2
. Honorários majorados para 15% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: a constatação de regularidade do hidrômetro por órgão metrológico oficial, com aferição a menor do consumo, afasta a alegação de cobrança abusiva, inviabilizando refaturamento das contas, repetição de indébito e indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados

-
Art. 14, §3º, I, CDC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0517391-63.2018.8.05.0001, tendo como apelante
FRANCISCO ALVES DA SILVA
e outros
e apelado
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.